Tribunal: TJMT
Processo: 1042017-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042017-59.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSCAR DE SOUZA FILHO - CPF: 488.619.441-91 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA DE SOUZA - CPF: 551.679.501-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e direito processual civil. agravo interno. ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito. cartão de crédito consignado. ausência de vício de consentimento. contrato válido. recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Banco Pan S.A. contra decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência proferida em ação revisional cumulada com repetição de indébito, reconhecendo a natureza jurídica de empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito impugnado, impondo limitação à taxa de juros e determinando a devolução dobrada dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o contrato celebrado entre as partes se reveste de vício capaz de ensejar sua desconstituição e a requalificação da relação jurídica como empréstimo consignado;

(ii) saber se a inércia do consumidor por mais de 14 anos desde a celebração do contrato obsta a rediscussão da avença com base na teoria do decurso do tempo e na boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. Os documentos acostados aos autos revelam que o recorrido foi regularmente informado quanto à natureza da contratação de cartão de crédito consignado, havendo prova de sua efetiva utilização.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da contratação de cartão de crédito na modalidade consignada, não sendo cabível sua equiparação automática a contrato de empréstimo pessoal.

5. A ausência de impugnação da contratação por mais de uma década inviabiliza a pretensão de revisão contratual, sobretudo diante da utilização do serviço e da ciência dos descontos em folha.

6. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras não exime o consumidor do dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive o nexo de causalidade e o dano.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno provido, para reformar a decisão monocrática agravada e restabelecer a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado, regularmente formalizada e utilizada pelo consumidor, não pode ser convertida em contrato de empréstimo pessoal, salvo comprovação de vício de consentimento. 2. A inércia do consumidor por período superior a uma década, aliada à ausência de demonstração de falha informacional, impede a revisão judicial do pacto com base no CDC.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 14; CC/2002, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.680.921/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão monocrática vinculada ao Id. no 258071164, proferida nos autos da Apelação Cível que proveu parcialmente o recurso interposto pelo ora agravado, para reformar a r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral e, reconhecer a natureza jurídica de empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito impugnado, determinando a observância da taxa média de mercado à época da contratação (1,49% a.m.), bem como para condenar o Banco/agravante à repetição do indébito de forma dobrada, desde que constatado o adimplemento da obrigação em sede de liquidação de sentença.

O Banco/agravante sustenta o desacerto técnico da r. decisão monocrática agravada ao modificar as cláusulas contratuais livremente pactuadas pelo agravado, dizendo que, “
uma vez celebrado o contrato, de acordo com a vontade livre e autônoma das partes e nos moldes legais, evidentemente, não cabe mais aos contratantes pretender alterá-lo
”.

Alega que o pedido formulado pelo autor/agravado de desconstituição do negócio jurídico é manifestamente desarrazoado e destituído de respaldo jurídico plausível, sobretudo porque o referido ajuste foi celebrado em julho de 2008, ao passo que a ação judicial somente foi ajuizada em novembro de 2022, ou seja, transcorrido lapso temporal superior a quatorze (14) anos desde a formalização do pacto.

Esclarece que a avença foi firmada sob a modalidade de cartão de crédito consignado, sendo igualmente inquestionável o prolongado período em que o contrato foi regularmente executado, tal circunstância, somada à inércia da parte autora e à sua deliberada escolha de apenas tardiamente submeter o pacto à apreciação judicial, evidencia, de forma inequívoca, o exaurimento de qualquer pretensão jurídica eventualmente existente.

Argumenta que houve efetiva utilização do cartão de crédito, inclusive em estabelecimentos situados nas proximidades da residência do autor, o que evidenciaria a sua ciência quanto à natureza da contratação, afastando, portanto, qualquer alegação de vício de consentimento.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, a fim de que seja mantida a sentença de improcedência (cf. Id. no 261241250).

Nas contrarrazões, o autor/agravado refuta os argumentos recursais e requer o desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 266730891).

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para que “
seja determinada a restituição simples dos valores pagos a maior pelo agravado até 30/03/2021 e, em dobro, para os valores cobrados após essa data” (cf. Id. no 266930778
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025